Tribunal: TCU
Processo: 017.590/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8811/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.590/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Brandao da Silva de Souza (XXX.082.172-XX); Jamilson Conrado Ferreira (XXX.810.752-XX); Jose Francisco Reboucas de Amorim (XXX.947.292-XX); Kaio Cesar Menezes da Silva (XXX.123.902-XX); Lucineide de Franca Lize (XXX.415.162-XX); Marizonei Ferreira Ramos (XXX.877.762-XX); Ronivon dos Santos Fogassa (XXX.132.452-XX); Sheila Maria Gomes da Silva (XXX.951.002-XX); Taciane Pinto da Silva (XXX.261.212-XX); Wallacy Lima de Almeida (XXX.971.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.